Tribunal: CARF
Processo: 18186.010828/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18186.010828/2010-91
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.807 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERGIO JUNQUEIRA MACHADO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO.
Diante da comprovação do alegado dissídio jurisprudencial, em razão da
divergência de entendimentos entre os acórdãos paradigmas e o acórdão
recorrido, em situações fáticas similares, mostra-se imperioso o conhecimento
do Recurso Especial.
AÇÃO
TRABALHISTA.
DISCRIMINAÇÃO
DA
NATUREZA
REMUNERATÓRIA OU NÃO REMUNERATÓRIA DAS VERBAS EM
ACORDO TRABALHISTA HOMOLOGADO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO
PARA
APRESENTAR
O
DETALHAMENTO POR RUBRICA. DESCABIMENTO DA AUTUAÇÃO.
Em havendo acordo trabalhista homologado pelo Juízo com proporcionalização
das verbas entre verbas tributáveis e indenizatórias, e em inexistindo intimação
nos autos para que o contribuinte fizesse a discriminação por rubrica, deve
prevalecer a sentença homologatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Vencidos os conselheiros Joao Victor Ribeiro Aldinucci
(relator), Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Marcelo Milton da Silva Risso que não conheciam. No
mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, acordam em negar-lhe provimento. Os
conselheiros Mauricio Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Mario Hermes Soares
Campos e Régis Xavier Holanda (presidente) davam provimento. Designada para redigir o voto
vencedor, quanto ao conhecimento, a conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.010828/2010-91
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.807 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.010828/2010-91

(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário 2402-008.955, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: necessidade de discriminação das
verbas indenizatórias no acordo trabalhista celebrado entre as partes, devidamente homologado
pelo Juízo, a fim do reconhecimento de isenção do IRPF sobre elas. Segue a ementa da decisão
nos pontos que interessam:
AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS.
Os valores recebidos em reclamatória trabalhista, segundo disposição expressa na
legislação vigente, são tributáveis de acordo com a sua natureza.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei n° 10.522/2002, acrescido pelo art.
28 da Lei n° 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento,
cancelando-se o lançamento tributário. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino
Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem (relator), Luís Henrique Dias Lima e Denny
Medeiros da Silveira, que negaram provimento do recurso e apenas determinaram o
recalculo do imposto devido pelo regime de competência, com base nas tabelas e
alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira.
No tocante à matéria devolvida à apreciação deste Colegiado, e conforme o
relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a presente Notificação de Lançamento,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007, exercício 2008,
que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 115.261,88, sendo R$ 57.207,61
referentes ao imposto de renda pessoa física suplementar, R$ 42.905,70 à multa de
ofício e R$ 15.148,57 aos juros de mora (calculados até 30/11/2010).
2. No anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” é informado que, da análise
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista no valor de R$ 307.055,61, auferidos pelo
titular e/ou dependentes.
2.1 Rendimentos tributáveis referentes a processos trabalhista apurados através de
DIRF e da documentação apresentada pelo contribuinte que não foram
informados na Declaração de IRPF do mesmo (rendimentos tributáveis apurados
através de DIRF: R$ 846.414,79; honorários advocatícios: R$109.412,13 – valor
tributável: R$ 737.002,66).
Em seu recurso especial, e no que foi objeto de admissão prévia, a Fazenda
Nacional basicamente alegou que:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.807 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.010828/2010-91

- conforme paradigma acórdão 10611820, não tendo sido discriminado no acordo
celebrado entre as partes, devidamente homologado pelo Juízo, as verbas que
compunham o valor pago pela contribuinte, não pode ser concedida a isenção prevista
no artigo 40 do RIR/94, uma vez que não restou comprovado nos autos o caráter
indenizatório de tais verbas;
- o acordo celebrado em processo de reclamatória trabalhista tem natureza particular e
corresponde a uma transação entre as partes;
- não houve sentença judicial quanto ao mérito do pleito;
- a questão tributária foi meramente incidental no processo trabalhista e a sentença não
tem o condão de criar coisa julgada a seu respeito;
- o acordo, ainda que homologado, não é instrumento hábil para definir a natureza
tributável ou não das verbas pagas;
- o Termo de Acordo firmado entre as partes não atende os requisitos suficientes que
possibilitem a exclusão de qualquer parcela a título de rendimentos isentos ou não
tributados;
- não tendo sido apresentada folha de cálculo que permita verificar a natureza jurídica e
o respectivo montante a que corresponderiam os créditos trabalhistas do contribuinte,
não há como considerar qualquer parcela como percebida a título de rendimentos
isentos ou não tributáveis.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
afirmou que o apelo não deve ser conhecido por ausência de similitude fática, ou,
subsidiariamente, ser desprovido. O sujeito passivo ainda pediu, em sede de contrarrazões, a
exclusão da multa de ofício.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas a recorrente não demonstrou a
existência de similitude fática e de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67,
§ 1o, do Regimento), de forma que o apelo não deve ser conhecido.
No presente caso, consta do relatório e do voto condutor do acórdão recorrido,
que o sujeito passivo realizara acordo na Justiça do Trabalho, o qual foi homologado
judicialmente. No acordo foi discriminado o seguinte:
As partes informam que as verbas de caráter indenizatório e remuneratório seguirão a
proporcionalidade dos valores homologados, ou seja, 50,45% de verbas salariais, e
foram calculadas com base no montante que será disponibilizado ao Autor. (fl. 10)
Entre as várias razões para prover o recurso voluntário do sujeito passivo, a
decisão recorrida asseverou que “a sentença trabalhista, portanto, é documento hábil a
discriminar a natureza das verbas recebidas”. Isto é, houve uma certa discriminação no acordo
das verbas indenizatórias e remuneratórias e a sentença que teria homologado o acordo seria
documento hábil e idôneo segundo o acórdão vergastado.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.807 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.010828/2010-91

No paradigma, entretanto, consta textualmente “a inexistência no termo de
acordo de qualquer referência às verbas que estavam sendo percebidas pelo empregado”, de
forma que no paradigma não havia qualquer discriminação das verbas pagas. Ainda que no
acórdão recorrido não tenha havido grande detalhamento acerca das rubricas (tais como salários,
horas extras, aviso prévio, FGTS etc), é fato que houvera a discriminação por gênero (verbas
indenizatórias e remuneratórias), situação esta que se distancia do paradigma.
Diante da ausência de semelhança entre os casos, é impossível afirmar que o
colegiado paradigmático teria julgado de forma diferente do colegiado recorrido se estivesse
diante da mesma situação fática ora examinada.
Além disso, veja-se que no acórdão paradigma a autuação foi contra a empresa
por falta de retenção do imposto na fonte (vide transcrição do relatório abaixo), ao passo que no
caso vertente a autuação é alusiva ao IRPF constituído contra o próprio beneficiário dos
rendimentos:
Foi o contribuinte autuado por não ter retido na fonte o imposto de renda incidente
sobre as verbas percebidas em razão do acordo homologado pelo Juízo da 27' JCJ de
Belo Horizonte, processo 27/02000/94, conforme atesta a certidão de fls. 07.
Logo, voto por não conhecer do recurso especial.
Igualmente voto por não conhecer da alegação, formulada em contrarrazões,
acerca do descabimento da multa de ofício.
As contrarrazões servem como resposta ao recurso interposto pela parte adversa, e
não como recurso em face da decisão. Além disso, se fosse a intenção do sujeito passivo
reformar parte da matéria que poderia ser-lhe prejudicial, ele deveria cumprir todos os
pressupostos de admissibilidade do recurso, entre os quais a apresentação dos paradigmas,
conforme o art. 67 do Regimento Interno do CARF.
2
Incidência do imposto sobre a renda decorrente de ação trabalhista
Caso vencido no conhecimento, passo ao julgamento do mérito.
Discute-se nos autos se é cabível a incidência de imposto de renda sobre toda a
remuneração paga no bojo de ação trabalhista, quando o acordo homologado judicialmente,
embora tenha feito a proporção das verbas entre verbas indenizatórias e remuneratórias, não
discriminou detalhadamente as rubricas (salários, horas extras, 13o salários, aviso prévio
indenizado, FGTS etc).
Pois bem. Voto por negar provimento ao recurso.
Conforme a Notificação de Lançamento e a decisão recorrida, o sujeito passivo
realizou acordo homologado em ação trabalhista, no qual se estabeleceu uma proporcionalidade
entre as verbas remuneratórias – passíveis de incidência do imposto – e indenizatórias – não
passíveis de incidência tributária. Veja-se o seguinte trecho da decisão recorrida:
As partes informam que as verbas de caráter indenizatório e remuneratório seguirão a
proporcionalidade dos valores homologados, ou seja, 50,45% de verbas salariais, e
foram calculadas com base no montante que será disponibilizado ao Autor. (fl. 10)
Do valor total que a fiscalização alegou ser tributável, de R$737.002,66, foram
considerados omitidos R$307.055,61 (vide efl. 26), de modo que se vislumbra que o sujeito
passivo ofereceu à tributação os valores tributáveis conforme a proporcionalização do acordo,
circunstância esta que pode ser confirmada na sua declaração de rendimentos. Isto é, o
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.807 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.010828/2010-91

contribuinte não teria omitido rendimentos tributáveis conforme a avença que foi homologada
por sentença judicial.
Embora não se desconheça os entendimentos deste Conselho segundo os quais é
ônus do contribuinte discriminar a natureza das verbas em ação trabalhista (se indenizatórias ou
remuneratórias), conforme acórdãos 2201-005.482, 2202-007.677, 2401-008.782 e 2402-
007.847, veja-se que não consta nos autos que o sujeito passivo tenha sido intimado para detalhar
cada rubrica que foi paga pela empresa no bojo do aludido acordo. Os autos não estão instruídos
com termo de intimação no qual o contribuinte tenha sido instado a apresentar, por exemplo, a
memória de cálculo dos valores que compuseram aquele montante transacionado.
É impossível que, dentro daquele montante total de R$737.002,66, não haja
verbas indenizatórias. As regras de experiência comum demonstram que em ações trabalhistas
são pagas valores de tal natureza, razão pela qual o Regulamento do Imposto de Renda vigente à
época dos fatos geradores, o Decreto 3000/99, dispunha que não entrava no cômputo do
rendimento bruto a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, bem como depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos
termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções
trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido
pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso V,
e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28);
Conquanto se afirme ser ônus do sujeito passivo tal demonstração, não se pode
esquecer que é ônus da fiscalização demonstrar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável e calcular o montante do tributo devido (art. 142
do Código Tributário Nacional), devendo, para tanto, instruir o lançamento com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis, conforme art. 9o do Decreto
70235/72.
O sujeito passivo fez prova dos valores tributáveis e não tributáveis conforme o
acordo e a sentença homologatória. A fiscalização, por outro lado, não demonstrou que a
proporcionalização do acordo estaria em desconformidade com as verbas recebidas.
Considerando-se a especificidade do presente caso, em que não se encontra
intimação para detalhamento das rubricas, ao mesmo tempo em que se encontra, no acordo, a
proporção entre as verbas tributáveis e não tributáveis, acordo este homologado por sentença
judicial, parece-me que a decisão recorrida não deve ser reformada. Pensar em sentido diverso
levaria à situação insólita de considerar que cem por cento dos rendimentos obtidos na ação
trabalhista seriam tributáveis, o que, como já afirmado, contraria as regras de experiência comum
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, as quais comprovam que há
inúmeras verbas isentas ou não tributáveis pagas no bojo de reclamatórias de tal natureza
(inclusive juros moratórios). Nessa toada, o sujeito passivo agiu como podia e declarou
conforma a sentença homologatória, ao passo que a fiscalização não logrou êxito em demonstrar
a natureza das rubricas pagas, o que poderia ter feito mediante intimação ou circularização.
É importante lembrar que há resolução de mérito quando o juiz homologa a
transação (art. 487, III, b, do Código de Processo Civil), de sorte que houve sim decisão de
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.807 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.010828/2010-91

mérito e com natureza pública. Em sendo assim, ao caso concreto entendo aplicáveis as
seguintes razões do acórdão recorrido, sendo equivocadas as razões invocadas pela Fazenda
Nacional:
Dessarte, ao contrário do que afirmado pela decisão recorrida, não está em análise a
liberalidade das partes em dizer o que é verba remuneratória ou não, na medida que a
sentença judicial que homologou o acordo é documento público, válido, que ostenta os
atributos de definitividade e formação de coisa julgada material e o seu descumprimento
enseja, inclusive, a violação de dever funcional.
Ao proferir a sentença homologatória, o juiz – utilizando-se do poder, da função e da
atividade jurisdicional – não se limita a dizer o direito, mas também impõe o direito
com definitividade e formação da coisa julgada material.
Vale esclarecer que a “solução do conflito por meio jurisdicional é a única que se torna
definitiva e imutável, sendo considerada a derradeira e incontestável solução do caso
concreto. Essa definitividade significa que a decisão que solucionou o conflito deverá
ser respeitada por todos: partes, juiz do processo, Poder Judiciário e até mesmo por
outros 2 Poderes”2. (grifei)
E, nos termos do item V da Súmula 100 do TST: “O acordo homologado judicialmente
tem força de decisão irrecorrível, na forma do art. 831 da CLT. Assim sendo, o 3 termo
conciliatório transita em julgado na data da sua homologação judicial”.
A sentença trabalhista, portanto, é documento público hábil a discriminar a
natureza das verbas recebidas.
[...]
Havendo um documento público – Sentença judicial de fl. 12 - devidamente
fundamentado e com presunção de veracidade não impugnado eficazmente pela parte
contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção.
Quer dizer, se não houve mera liberalidade das partes em dizer o que seria ou não
tributável (e quanto a esse ponto, do acórdão de recurso voluntário, há estabilização factual, na
medida em que, em grau de recurso especial, apenas se discute qual a norma aplicável a esse fato
estabilizado), não se pode dizer, por exemplo, que as partes teriam declarado como não
tributáveis verbas que, a rigor, seriam tributáveis. Dito de outra forma, é incabível, nesta
instância revisora, revisitar este fato já estabilizado, sendo cabível apenas a eleição da norma a
ele aplicável.
Logo, nego provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional. Vencido no conhecimento, nego provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Redatora Designada

Peço licença ao ilustre conselheiro relator para divergir do seu entendimento em
relação ao conhecimento do Recurso Especial do Fazenda Nacional.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.807 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.010828/2010-91

De acordo com o Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de e-fls. 104
a 107, a questão devolvida a este Colegiado restringe-se à discussão sobre a necessidade de
discriminação das verbas indenizatórias no acordo trabalhista celebrado entre as partes,
devidamente homologado pelo Juízo, a fim do reconhecimento de isenção do IRPF sobre
elas.
Em sessão plenária de 05/10/2020, foi o julgado o Recurso Voluntário,
prolatando-se o Acórdão no 2402-008.955 (fls. 72/83), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS.
Os valores recebidos em reclamatória trabalhista, segundo disposição expressa na
legislação vigente, são tributáveis de acordo com a sua natureza.
A decisão teve o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art.
28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento,
cancelando-se o lançamento tributário. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino
Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem (relator), Luís Henrique Dias Lima e Denny
Medeiros da Silveira, que negaram provimento do recurso e apenas determinaram o
recálculo do imposto devido pelo regime de competência, com base nas tabelas e
alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira.
Os autos foram encaminhados à PGFN, para ciência do despacho que rejeitou
seus embargos de declaração, em 12/11/2020 (despacho de encaminhamento na e-fl. 84). De
acordo com o disposto no art. 7o, §§ 3o e 5o, da Portaria MF no 527, de 2010, a intimação
presumida da Fazenda Nacional ocorre 30 dias após a data do referido encaminhamento. Desse
modo, é tempestivo o recurso das e-fls. 85 a 94 (Ricarf, Anexo II, art. 68, caput), interposto em
29/11/2020 (e-fl. 101).
Foi indicado como paradigma veiculador de divergência o Acórdão 106-11.820, o
qual: (a) consta no sítio do CARF e (b) não foi reformado na questão sujeita ao recurso especial,
até a data de sua interposição (Ricarf, art. 67, Anexo II, §15); portanto, tal acórdão pode ser
utilizado como paradigma, para fins de recurso especial, sendo possível, em decorrência,
prosseguir na análise da admissibilidade do recurso (Ricarf, Anexo II, art. 67, caput).
ACORDO
TRABALHISTA
-
NÃO
DISCRIMINAÇÃO
DE
VERBAS
INDENIZATÓRIAS - INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO - A outorga da isenção decorre
de expressa previsão legal, ao que a sua interpretação se realiza de forma literal (CTN,
art. 111, inciso II). Não tendo sido discriminado no acordo celebrado entre as partes,
devidamente homologado pelo Juízo, as verbas que compunham o valor pago pela
contribuinte, não pode ser concedida a isenção prevista no artigo 40 do RIR/94, uma vez
que não restou comprovado nos autos o caráter indenizat6rio de tais verbas.
Recurso negado.
Afirma a recorrente:
4. Neste contexto, o v. acórdão ora recorrido proferido pela Colenda 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF entendeu de derrubar o auto de
infração, como se vê pela ementa abaixo, litteris:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.807 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.010828/2010-91

AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS.
Os valores recebidos em reclamatória trabalhista, segundo disposição expressa na
legislação vigente, são tributáveis de acordo com a sua natureza.
5. Para derrubar o auto de infração, o voto vencedor valeu-se do acordo judicial que o
contribuinte firmou na Justiça do Trabalho, onde não há uma discriminação de quais
seriam as verbas salariais e quais seriam as indenizatórias (que não incidem imposto de
renda), como se vê pelo seguinte trecho, verbis:
No bojo da ação trabalhista no 00572.2004.036.02.00.0, o recorrente realizou acordo
judicial (fls. 9 a 11) devidamente homologado pelo d. Juízo competente (fl. 12). No
item 3 do Acordo homologado consta que:
As partes informam que as verbas de caráter indenizatório e remuneratório seguirão a
proporcionalidade dos valores homologados, ou seja, 50,45% de verbas salariais, e
foram calculadas com base no montante que será disponibilizado ao Autor. (fl. 10)
(...)
Havendo um documento público – Sentença judicial de fl. 12 - devidamente
fundamentado e com presunção de veracidade não impugnado eficazmente pela parte
contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção.
Portanto, não deve ser mantido o lançamento fundado na omissão dos rendimentos
recebidos em decorrência de ação judicial.
6. Ao assim decidir, por maioria, o v. acórdão ora recorrido acabou por DIVERGIR
FRONTALMENTE do seguinte paradigma oriundo da 6a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes, mencionado no voto-vencido do v. acórdão ora recorrido, cujo trecho
confrontante dispõe, litteris:
ACORDO
TRABALHISTA
NÃO
DISCRIMINAÇÃO
DE
VERBAS
INDENIZATÓRIAS INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO. A outorga da isenção decorre de
expressa previsão legal, ao que a sua interpretação se realiza de forma literal (CTN, art.
111, inciso II). Não tendo sido discriminado no acordo celebrado entre as partes,
devidamente homologado pelo Juízo, as verbas que compunham o valor pago pela
contribuinte, não pode ser concedida a isenção prevista no artigo 40 do RIR/94, uma vez
que não restou comprovado nos autos o caráter indenizatório de tais verbas. Recurso
negado. (1o Conselho de Contribuintes / 6a. Câmara / ACÓRDÃO no 106-11820 em
22.03.2001. Publicado no D.O.U em: 27.06.2001).
7. Ora, a divergência jurisprudencial no tocante aos artigos 1o A 3o e pars., da Lei no.
7.713/88, artigo 1o a 3o da Lei no. 8.134/90, artigos 1 e 15 da Lei no. 10.451, de 2002,
artigo 28 da Lei no. 10.833/2003 e artigo 43 do Decreto no. 3000/99 (RIR/99) é patente,
considerando que:
a) como se vê no trecho confrontante do paradigma acima, não tendo sido
discriminado no acordo celebrado entre as partes, em processo trabalhista,
devidamente homologado pelo Juízo, as verbas que compunham o valor pago pela
contribuinte, não pode ser concedida a isenção, uma vez que não restou
comprovado nos autos o caráter indenizatório de tais verbas;
b) diferentemente, como visto acima, no trecho transcrito do v. acórdão ora
recorrido, admitiu-se a isenção, mesmo não tendo o acordo judicial celebrado pelo
contribuinte, discriminado o que seria verba salarial e verba indenizatória. (grifei)
8. Uma vez evidenciada a divergência jurisprudencial, passemos a demonstrar doravante
as razões que justificam a reforma do v. acórdão ora recorrido.
Passando à análise da divergência jurisprudencial arguida, concluo que esta restou
devidamente demonstrada pela Fazenda Nacional.
Os acórdãos recorrido e paradigma tratam de lançamentos que discutem a isenção
de IRPF sobre verbas trabalhistas decorrentes de acordo homologado na Justiça do Trabalho. No
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.807 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.010828/2010-91

acórdão recorrido admitiu-se a isenção, mesmo não tendo o acordo judicial celebrado pelo
contribuinte, discriminado o que seria verba salarial e verba indenizatória. Já o paradigma
considerou-se que, não tendo sido discriminado no acordo celebrado entre as partes,
devidamente homologado pelo Juízo as verbas que compunham o valor pago pela contribuinte,
não poderia ser concedida a isenção de IRPF, uma vez que não restou comprovado nos autos o
caráter indenizatório de tais verbas.
Conclui-se, assim, que a Fazenda Nacional logrou êxito em demonstrar a
divergência jurisprudencial aventada em seu recurso especial.
Diante do exposto, devidamente cumpridos os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 67 do Anexo II do RICARF, voto por CONHECER do Recurso Especial da
Fazenda Nacional.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 145
DF CARF MF
Original